Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-59.2023.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000399-59.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO PIZZATTO LTDA - CNPJ: 34.501.716/0001-94 (APELANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ZINI HOME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 18.190.972/0001-51 (APELADO), LUIZ GUSTAVO BUENO - CPF: 086.682.178-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCIO ANTONIO PIZZATTO LTDA

APELADO(S):

ZINI HOME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA COMPROVADA. APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança objetivando o recebimento de R$ 7.031,80 (sete mil e trinta e um reais e oitenta centavos), correspondente a parcelas inadimplidas de compra e venda de mercadorias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
:
(i) Definir se houve cerceamento de defesa pela não intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado;

(
ii
) Estabelecer se existe mora capaz de ensejar a incidência de juros e correção monetária nos termos fixados na sentença;

(
iii
) Analisar o acerto ou não da fixação dos termos iniciais para incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador compreende desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, haja vista o poder instrutório (art. 370, CPC).

2. Da leitura das razões recursais, não se verifica real impugnação ao débito, mas tão somente alegações genéricas de impossibilidade financeira momentânea, não podendo ser acolhida a suposta ausência de mora.

3. Os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada obrigação, e não a partir da citação, pois visam recompor a desvalorização econômica experimentada desde quando era exigível o pagamento inadimplido.

4. A correção monetária tem por escopo preservar o valor da moeda no período entre a data do vencimento da obrigação e o efetivo pagamento, razão pela qual é adequada sua incidência desde o vencimento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e
des
provida.

Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende suficiente o acervo probatório dos autos. Na ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada obrigação, e não apenas da citação.

A correção monetária é devida desde o vencimento da dívida, por preservar o valor real da moeda

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 394, 395, 397, 884 e 927, CC;
arts
. 370 e 355, I, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.124.552/RS,
AgRg
no
AREsp
354.658/SP e REsp 1.265.580/MG

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcio
Antonio
Pizzatto Ltda contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Zini Home Importação e Exportação
Eireli
, condenando o apelante ao pagamento de R$ 7.031,80 (sete mil e trinta e um reais e oitenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados desde o vencimento de cada boleto
, cuja causa de pedir se refere a Nota Fiscal no 865, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
ZINI HOME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
em face de
MARCO ANTONIO PIZZATTO LTDA
, devidamente qualificados nos autos.

Alega a Requerente realizou a venda de mercadorias para a Requerida, conforme nota fiscal de no 865, emitida em 03/03/2021, no valor total de R$ 11.250,92, cujo pagamento seria parcelado, entretanto, o demandado deixou de quitar as parcelas 3
à
7, totalizando o débito atual de R$ 7.031,80 (sete mil e trinta e um reais e oitenta centavos).

Diante disso, requer seja condenado o requerido ao pagamento da importância de R$ 7.031,80 (sete mil e trinta e um reais e oitenta centavos).

Instruiu a inicial com os documentos.

Recebida a inicial (
ID 121127799
).

Devidamente citada a demandada apresentou Contestação ao
ID 134037307
, alegando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão do valor da causa e ausência de pretensão resistida. No mérito, sustentou em síntese, que está inadimplente, entretanto, nunca se opôs a pagar o débito em questão.

Impugnação a Contestação ao
ID 141719271
.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente,
DEFIRO
as benesses da justiça gratuita ao demandado, na forma do art. 98 do CPC.

Acerca das preliminares aventadas, tenho que não merecem ser acolhidas.

A preliminar relativa
a
incompetência do juizado sequer se amolda ao caso dos autos, já que o processo foi distribuído na Vara Única, e não no Juizado Especial.

Já quanto a alegação de ausência de pretensão resistida, é notório de que não se trata de requisito essencial a propositura da presente ação, bem como, a apresentação da contestação já configura resistência a pretensão do autor, de modo que a preliminar deve ser rechaçada.

Cumpre esclarecer que é o caso de julgamento antecipado do mérito, eis que desnecessária a produção de outras provas, conforme determina o art. 355, I, do CPC.

No caso judicializado, a autora aduz ser credora de um montante total de R$ 7.031,80 (sete mil e trinta e um reais e oitenta centavos), representado pela nota fiscal de ID 110038027 e boletos de ID 110038030.

O requerido em contrapartida, não negou a dívida.

Ressalta-se que a mora do demandado está devidamente caracterizado nos autos, sobretudo porque não houve comprovação de pagamento e ainda, o próprio demandado não negou estar inadimplente.

In
casu
, a mora se constitui a partir do vencimento da obrigação, que possibilita ao autor o ajuizamento da ação correspondente, conforme dispõe os
arts
. 526, 397 e 394 do CC, senão vejamos:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida.

Nesse cenário, o conjunto probatório dos autos demonstra que houve a efetiva entrega dos grãos pela autora à requerida, sendo de rigor a procedência do pedido de cobrança.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte autora, razão
porque

CONDENO
a parte demandada ao pagamento
do valor de
R$ 7.031,80 (sete mil e trinta e um reais e oitenta centavos)
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento de cada boleto, ressalvando a
impossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já constar do cálculo apresentado pela parte autora.

CONDENO
a parte demandada, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 3o do art. 20 do CPC, contudo, condenação essa suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.
(grifo no original)

Em suas razões recursais, a Apelante pleiteia atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, incompetência do juízo em razão do valor da causa e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pela inexistência de mora e intenção de pagamento, alteração do termo inicial de contagem de juros de mora e correção monetária e parcelamento da dívida.

Contrarrazões
(ID.
275493875
),
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARCIO ANTONIO PIZZATTO LTDA

APELADO(S):
ZINI HOME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

VOTO -
PRELIMINARES

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Concessão de Efeito suspensivo;

A Apelante sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou parcial procedente o pedido de
cobrança referente a nota fiscal 865 emitida em 03/03/2021.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012, § 1o, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

I
ncompetência do juízo em razão do valor da causa

A preliminar de incompetência pelo valor da causa não merece prosperar. O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é de que a escolha do Juizado Especial Cível é mera faculdade da parte autora, quando presentes os requisitos previstos na lei no 9.099/95.

O a
rtigo 3o da Lei no 9.099/95 estabelece que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa:

“Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

§ 3o Aopção pelo procedimento previsto nesta Leiimportará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.”

Portanto, trata-se de uma faculdade da parte ajuizar a ação pelo procedimento do juizado especial ou da justiça comum.

Quanto ao tema, o STJ
possui entendimento sedimentado
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/
STJ .
RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9 .099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por danos morais perante a Justiça
comum .
Nessas condições, é inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 33/STJ. 3. Recurso ordinário
provido.(
STJ - RMS: 61604 RS 2019/0238554-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2020)

Da mesma forma, já reconheceu Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA JUSTIÇA COMUM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via
eleita, por entender que a demanda deveria ter sido proposta no Juizado Especial Cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o volume de processos na vara comum justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, e determinação de ajuizamento do feito no Juizado Especial. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 3o da Lei no 9.099/95 estabelece a competência relativa dos Juizados Especiais Cíveis para causas de menor complexidade, sendo a opção por este rito uma faculdade da parte. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na Justiça Comum. (N.U 1009854-58.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Desse modo, ainda que o valor da causa estivesse dentro do limite dos Juizados, cabe à parte autora optar por esse procedimento ou pelo rito comum, não havendo falar em incompetência.

A preliminar, portanto, foi corretamente rejeitada na origem.

N
ulidade da sentença por cerceamento de defesa

O Recorrente argumenta que
o juízo não oportunizou a produção de provas e, portanto, incorreu em cerceamento d
e defesa.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

A despeito do pedido
da alegação da parte Apelante
, não vislumbro nos autos a pertinência para
outras provas
, notadamente porque a prova documental apresentada pelas partes é suficiente para a resolução da lide.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL FONOGRÁFICA. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por E. Dutra da Silva-EPP contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por Retificadora de Motores Aragon Ltda., condenando a apelante ao pagamento de R$ 6.479,23, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. A sentença considerou suficientes os documentos apresentados pela autora — notas fiscais, ordens de serviço e boletos — como prova escrita para embasar a cobrança. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial fonográfica para autenticação
de áudios, e, no mérito, alega inexistência de relação jurídica com a autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial fonográfica configura cerceamento de defesa; (
ii
) avaliar se os documentos apresentados pela autora são suficientes para constituir título executivo judicial na ação monitória, diante da alegação de inexistência de relação jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz possui a faculdade de indeferir diligências probatórias que considere desnecessárias ou protelatórias, conforme o disposto nos
arts
. 370 e 371 do CPC, especialmente quando outras provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda. No caso, a prova pericial fonográfica requerida pela apelante não é imprescindível, pois a prova documental apresentada pela autora já fornece elementos suficientes para demonstrar a existência de relação obrigacional entre as partes, não havendo cerceamento de defesa.
A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, permite ao credor valer-se de prova escrita para obtenção de título executivo judicial, desde que a prova apresentada seja dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, ainda que não possua eficácia executiva plena. As notas fiscais, ordens de serviço e boletos apresentados pela autora configuram prova escrita hábil para a ação monitória, conforme entendimento pacífico do STJ, que dispensa assinatura do devedor nesses documentos para fins de comprovação do crédito monitório. A apelante não produziu contraprova suficiente para desconstituir os documentos apresentados, limitando-se a impugnações genéricas, sendo seu ônus provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Notas fiscais e ordens de serviço, ainda que não assinadas pelo devedor, podem embasar a ação monitória como prova escrita suficiente, desde que revelem crédito certo, líquido e exigível. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 371, 373, II, e 700. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1618550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.06.2020,
DJe
01.07.2020. (N.U 1005784-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
(grifo nosso)

O
julgador não está obrigado a determinar a produção de provas requeridas pelas partes quando já dispõe de elementos suficientes para formação de seu convencimento motivado.

No caso concreto, não houve impugnação fática ao débito pelo apelante, que se limitou a alegar impossibilidade financeira temporária, sem negar a obrigação.

Assim, a solução do caso em apreço prescinde da produção de prova
outras provas
, motivo pelo qual não
há
óbice ao julgamento antecipado da lide com fulcro no artigo 355, I do CPC.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
R
ecurso de
A
pelação interposto por Marcio
Antonio
Pizzatto Ltda contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Zini Home Importação e Exportação
Eireli
, condenando o apelante ao pagamento de R$ 7.031,80 (sete mil e trinta e um reais e oitenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados desde o vencimento de cada boleto, cuja causa de pedir se refere a Nota Fiscal no 865
.

A Apelante, em suma, defende a
i
nexistência de mora e intenção de pagamento, argumentando que não houve real pretensão resistida por parte do recorrente.

Aponta a necessidade de a
lteração do termo inicial para incidência dos juros de mora para a data da citação
e a
lteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data da propositura da ação.

Requer, subsidiariamente, o
parcelamento da dívida, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pelo recorrente.

Lado outro, a Apelada
assevera que a
mera contestação configura resistência à pretensão autoral
e que o
recorrente não apresentou real impugnação ao débito.

Argumenta que os
juros foram corretamente fixados desde o vencimento de cada boleto, pois visam recompor desde quando o pagamento era exigível
e que
correção deve incidir da propositura da ação
.

Assevera que o p
arcelamento da dívida
se
limita-se às hipóteses do art. 916 do CPC, o que não
é o caso por se tratar de ação de cobrança, motivo pelo qual, pugna pelo desprovimento recursal.

Inexistência de mora e intenção de pagamento

A
s razões recursais efetivamente não trazem elementos aptos a desconstituir a mora devidamente reconhecida na sentença e comprovada pela ausência de pagamento e negativação das parcelas vencidas.

A alegação de "inexistência de mora e intenção de pagamento" pelo simples fato de o devedor não se opor ao adimplemento é totalmente descabida.

A mora se configura
ex

re
, do simples vencimento da obrigação não adimplida no seu termo, sendo desnecessária a configuração de oposição subjetiva ao pagamento, nos termos dos artigos 394 e 397 do Código Civil.

Sobre isso, é a jurisprudência:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. ENTREGA DE MERCADORIA DEMONSTRADA POR NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONSTITUIÇÃO DE MORA EX RE. JUROS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA EX OFFICIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 201.585,44, acrescido de juros moratórios e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A apelação cível questiona: (i) a concessão
ex

officio
da gratuidade da justiça à parte recorrente, sob alegação de julgamento extra petita; (
ii
) a ausência de constituição válida da mora; e (
iii
) a validade das notas fiscais como prova da entrega da mercadoria. III. Razões de decidir 3. Configurado julgamento extra petita na concessão da gratuidade da justiça sem pedido expresso, em afronta os artigos 141 e 492, do CPC/2015, sendo determinada a exclusão dessa parte da sentença. 4. A entrega da mercadoria foi comprovada pelas notas fiscais assinadas, não havendo impugnação específica quanto à validade desses documentos, o que caracteriza confissão tácita, nos termos do art. 341, do CPC/2015. 5. A mora, por se tratar de obrigação positiva, líquida e certa, caracteriza-se
ex

re
, sendo os juros de mora devidos a partir do vencimento das notas fiscais, nos termos dos artigos 394 e 397, do CC/2002. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Tese de julgamento: "Em obrigação positiva, líquida e certa, a constituição de mora ocorre
ex

re
, com incidência de juros moratórios desde o vencimento. A concessão de gratuidade da justiça sem pedido expresso caracteriza julgamento extra petita." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 141, 341, 394, 397 e 492; CC/2002,
arts
. 394 e 397. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10079100546153006, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 05/09/2019.Parte inferior do formulário Parte inferior do formulário (N.U 1006928-58.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Assim, o
reconhecimento da dívida aliado à ausência de adimplemento já configura a mora do devedor, não havendo falar em afastamento dos encargos correspondentes pela suposta "intenção de pagamento" genérica e não concretizada.

T
ermo inicial para incidência dos juros de mora
e
correção monetária

Quanto a correção monetária esclareço que se trata de dívida positiva e liquida além de possuir vencimento certo, de forma que o termo inicial da correção monetária e a data de vencimento da obrigação, porquanto visa tão somente recompor a inflação.

É a jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOA-FÉ. SUPRESSIO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA N.o 568 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Rever as conclusões quanto à ocorrência de
supressio
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
2 .
A incidência do óbice previsto na Súmula n.o 7 do STJ também inviabiliza o conhecimento do recurso fundamentado pela alínea c do art. 105 da CF. 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora
ex

re
), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual
. 4. A discussão a respeito do percentual em que cada litigante foi vencido ou vencedor ou da existência ou inexistência de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do
STJ .
5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2420984 RJ 2023/0237444-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
(grifo nosso)

No tocante aos juros de mora, dispõe o art. 397 do CC que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seutermo,constitui de pleno direito em mora o devedor".

Logo, ultrapassado o prazo de pagamento do crédito e ausente a sua satisfação, osjurosdevem incidir desde otermode vencimento.

Assim, não prospera a argumentação recorrente no sentido de que osjuros moratóriosdevem ser computados somente a partir da citação
e a correção monetária desde a propositura da ação
, razão pela qual a sentença deve ser mantida
incólume
.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que,
"
emborajuroscontratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo,
osjuros moratórioscorrem a partir da data do vencimento da dívida
(
EREsp
1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02.04.2014,
DJe
08.04.2014)
.

Assim, deve ser mantida
incólume
a sentença.

P
arcelamento da dívida

O pedido subsidiário do recorrente de parcelamento da dívida não merece prosperar.

Cumpre ressaltar, de início, que a possibilidade de parcelamento do débito executado está expressamente disciplinada no art. 916 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

"Art. 916. O devedor poderá parcelar o débito, desde que, no momento da proposta, ofereça pagamento de 30% (trinta por cento) do valor da dívida e o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, consecutivas e sucessivas."

Referido dispositivo legal é claro ao condicionar o deferimento do parcelamento à satisfação de dois requisitos cumulativos: (i) pagamento de entrada equivalente a 30% do valor devido; e (
ii
) quitação do remanescente em até 6 parcelas mensais.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente não especificou qualquer proposta concreta de parcelamento, tampouco comprovou o preenchimento dos requisitos legais acima mencionados. Limitou-se a postular genericamente a possibilidade de "pagamento de forma parcelada", sem maiores detalhamentos.

Nesse cenário, forçoso reconhecer que não se encontram presentes os pressupostos autorizadores do parcelamento do débito pretendido, impondo-se, assim, o indeferimento do pedido nesse aspecto específico.

Ademais, o parcelamento constitui faculdade excepcional da lei processual, a ser analisada com máxima cautela, não havendo falar em direito subjetivo ao seu deferimento. Cabe ao magistrado, portanto, ponderar se as circunstâncias fáticas autorizariam, ou não, a adoção dessa medida de facilitação do adimplemento.

In
casu
, não se vislumbram elementos concretos que justifiquem a concessão do parcelamento pretendido, sobretudo diante da ausência de proposta condizente com os parâmetros legais aplicáveis à espécie
, notadamente por se tratar de ação de conhecimento.

Nesse panorama, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada neste ponto específico, desprovendo-se o recurso de apelação também quanto ao parcelamento da dívida cobrada.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025